Tribunal: TJDFT
Processo: 0701553-27.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REGISTRADO NA ANVISA. "ON LABEL". RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente, em face da sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou o recorrente a autorizar e custear integralmente o tratamento recomendado, conforme prescrição médica. Devendo ainda ressarcir o recorrido os valores comprovadamente gastos com o referido tratamento antes da cobertura pelo Plano de Saúde, mediante apresentação de Nota Fiscal. Preliminarmente arguiu a nulidade, pois o relatório médico determina o tratamento não previsto nos procedimentos contratados, fora do rol da ANS, de uso "off label" e com manifestação técnica da auditória médica do INAS contrária ao pedido. Esclarece que é imprescindível a manifestação do NATJUS. No mérito, afirma que os demais tratamentos, compatíveis com tratamento da patologia do recorrido, foram autorizados. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, requer o improvimento do recurso.
4. Consultando os autos verifico que ao recorrido foi prescrito tratamento com Toxina Butolínica para Bloqueio do Sistema Nervoso Autônomo, tendo em vista não haver opção terapêutica, laudo ID 47445220. Após a negativa do Recorrente em autorizar alguns procedimentos, o médico encaminhou Relatório Médico apresentando as justificativas para o tratamento e procedimento cirúrgico, ID 47445243, pág. 14/15.
5. O Despacho Técnico no 175/2023/DALC/GATC, da área de Saúde, concluiu que “I. O medicamento foi prescrito por médico da rede pública de saúde (CEDIN). II. O medicamento solicitado é indicado para a condição apresentada pelo autor, conforme informações de bula (on label). III. As alternativas terapêuticas padronizadas e indicadas em protocolo clínico constam no item VIII da análise do medicamento. IV. Segundo relatório médico, o demandante já realizou tratamento com Venlafaxina, Nortritptilina, Alprazolam, Paroxetina, Sertralina, Ciclobenzaprina, Mirtazapina, Pregabalina. V. O fármaco pleiteado pertence ao Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (Grupo 1A), cujo financiamento é de responsabilidade da União, sendo que a aquisição é feita de forma centralizada pelo Ministério da Saúde e, após, distribuído às Secretarias de Saúde dos Estados e do DF. Todavia, no caso em questão, como o medicamento não está sendo prescrito de acordo com o Protocolo, não há a obrigatoriedade de financiamento pelo Ministério. VI. O medicamento pretendido não atende aos critérios da Nota Técnica no 1/2022, constantes do SEI n. 00020-00023574/2022-03, que trata da solução negociada em demandas por medicamentos padronizados. VII. Em pesquisa pela internet (www.cliquefarma.com.br), o menor orçamento encontrado foi de R$ 642,00 por frasco-ampola de 100 U (documento em anexo). Assim, o custo do tratamento será de R$ 1.284,00 (2 frascos).” (grifo nosso).
6. Os relatórios médicos juntados aos autos confirmam que o recorrido já realizou vários tratamentos, sem êxito, sendo necessário o tratamento recomendado. ID 47445243, pág. 14/15, esclarece que a indicação da Toxina Botulínica é para o bloqueio do Sistema Nervoso Autônomo, visto não haver opções terapêuticas medicamentosa.
7. O Despacho Técnico no 175/2023 afirma que o medicamento possui registro na ANVISA, indicação em bula para condição apresentada pelo recorrido (on label), aquisição e distribuição pela Rede Pública de Saúde, bem como, prescrição específica por médico da Rede Pública de Saúde.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
9. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.